Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-20.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE PESSOA IDOSA. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente (“in dubio pro reo”).
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, devendo se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPP, art. 156, “caput”), e existindo incerteza e falta de linearidade do conjunto probatório acerca da dilapidação do montante depositado em conta poupança advindo de venda de um imóvel, tornando-o inapto a sustentar um juízo penal condenatório pelo crime de apropriação de valores de pessoa idosa (Estatuto do Idoso, art. 102), impõe-se a absolvição das rés, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso da Defesa provido.